Tribunal: TJMT
Processo: 1001724-44.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001724-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (PROCURADOR), DIOGO G CAMARGO EIRELI - CNPJ: 30.062.245/0001-04 (AGRAVADO), EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA -
DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR,
NO JUÍZO DE PISO, PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO ATO COATOR CONSISTENTE NA PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ATO COATOR QUE,
A PRIORI
, FERE DIREITO LIQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE POR LIMITAR O DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA NO JUIZO
AD QUEM
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INDEFERIMENTO – CONFIRMAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo novos fundamentos capazes de infirmar a decisão proferida em sede de agravo de instrumento, não concessiva de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão liminar, proferida no juízo
a quo
, a sua manutenção é medida que melhor representa a aplicação da justiça.

Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo regimental (interno) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão por mim exarada nos autos de Agravo de Instrumento tombado sob o n. 1001724-44.2020.8.11.0000 que, em suma, por não restar presentes os requisitos legais,
não concedeu
a suspensão dos efeitos da decisão recorrida (efeito suspensivo), proferida na ação de base (Mandado de Segurança n. 1022886-06.2019.8.11.0041),
conclusiva pelo deferimento do pedido de liminar
para interromper os efeitos do ato indigitado coator, praticado pelo Gerente da Gerência de Monitoramento e Suporte à Fiscalização de Trânsito e Secretário Adjunto da Receita Pública, consistente na proibição de emissão de documentos fiscais eletrônicos, cujo impedimento vem ocorrendo desde 07/05/2019, sem justificativa legal e sem instauração do competente procedimento administrativo, bem como de inexistência prévia de notificação, causando prejuízos à empresa agravada, especialmente por ser ato administrativo limitador do exercício de sua atividade econômica.

Inconformado com o indeferimento da liminar de concessão do pedido de efeito suspensivo, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso de agravo interno, sustentando que, ao contrário da fundamentação externada por esta relatora, motivadora do indeferimento do efeito suspensivo, restaram comprovados, de forma cristalina, os requisitos que autorizam o seu deferimento, especialmente porque a liminar concedida na instância de piso apresenta-se inegavelmente equivocada, ante a inexistência do requisito genérico do
fumus boni iuris.

No mais, reproduz as razões já externadas no agravo de instrumento, a saber:

Que o bloqueio de emissão de notas fiscais pela impetrante está fundamentado em razões que, maliciosamente, não foram informadas pela impetrante/agravada, especialmente a circunstância de ser devedora contumaz junto ao Fisco Estadual e, esse fato, por si só, afasta a possibilidade de ser submetida ao Regime Especial de Fiscalização (emissão de notas fiscais eletrônica), em conformidade com a jurisprudência dominante.

Prossegue aduzindo que retirar do Fisco a possibilidade de impor determinado regime de fiscalização aos contribuintes descumpridores de obrigações tributárias, tanto principal como acessória, equivale a expor o erário e, via de consequência, toda coletividade a dano permanente e irreparável, além de denotar vilipêndio ao tratamento isonômico perante os demais contribuintes que cumprem à risca suas obrigações tributárias.

Discorre sobre a legalidade, razoabilidade e utilidade da medida adotada pelo Ente Público Fazendário ante a conduta ilícita (devedor contumaz) que vem sendo perpetrada pela empresa impetrante e que o Fisco quer estancar. Que tal medida, ao contrário das alegações da impetrante/agravante, não tem cunho de impedir o funcionamento e continuidade das atividades empresariais da impetrante, apenas submete a agravada ao regime especial de controle de fiscalização, ou seja, retira-lhe a possibilidade de emissão notas fiscais eletrônicas, que deve ser emitida no órgão fiscalizador competente, mediante autorização prévia e individual, depois de constatado o recolhimento do ICMS devido na operação.

Discorre, também, sobre a inaplicabilidade, na hipótese levada ao crivo do Judiciário, das súmulas 70, 323 e 547, todas emanadas do Supremo Tribunal Federal, porque a verdadeira intenção do Fisco Estadual não é a aplicação de penalidades e nem a utilização de meios inadequados no sentido de forçar o recebimento de tributos, mas, ao contrário, objetiva apenas afastar a premiação ao devedor contumaz concernente à possibilidade de emitir notas fiscais eletrônicas sem o recolhimento de ICMS.

Justifica, assim, a ausência do
fumus boni iuris
, equivocadamente vislumbrado pelo togado singular.

Arremata, discorrendo sobre a presença dos requisitos que ensejam o deferimento do efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão proferida no juízo de primeiro grau, o qual foi negado por esta relatora e, agora, é objeto de impugnação por via de agravo interno.

Intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 44438957).

Após, retornaram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a reforma da decisão proferida por esta relatora no Agravo de Instrumento tombado sob o n. 1001724-44.2020.8.11.0000, que, em suma, NÃO CONCEDEU o almejado efeito suspensivo, fundamentada no artigo 1.019 I, c/c 995, parágrafo único, todos do Código Procedimental Civil.

O agravante pretendia suspender os efeitos da
liminar concedida nos autos de mandado de segurança
(efeito suspensivo), ajuizado pela empresa agravada DIOGO G CAMARGO EIRELI, com o viso de obter a suspensão dos efeitos do ato coator praticado pela autoridade fazendária, concernente à sua exclusão do Regime Especial de Emissão de Notas Fiscais (emissão de notas fiscais eletrônicas) sem o recolhimento prévio do ICMS devido na operação. Todavia, a atitude do Fisco Estadual se verificou sem a abertura de procedimento administrativo tributário competente e sem qualquer notificação prévia, causando ofensa a direito líquido e certo da impetrante, na medida em que limita o exercício pleno de sua atividade econômica, cuja liminar, pleiteada na ação mandamental,

repito, restou deferida no juízo de piso.

Objeto de agravo de instrumento, a não concessão do efeito suspensivo deu causa à interposição do agravo interno ora em julgamento.

Dessa forma, o ponto nodal deste recurso é obter a reforma da decisão indeferitória do efeito suspensivo por mim proferida, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Afigura-se presente a hipótese de cabimento (art. 7º, § 1º da Lei 12.016/2009) e suficientemente preenchidos os requisitos de admissibilidade (arts. 1.003, § 5º, 1.016 e 1.017 do Código Procedimental Civil, de forma, que
dou-lhe seguimento.

O pedido liminar deprecado pelo ora agravante deve ser examinado à luz do artigo 1.019, I, c/c 995, § único do CPC, exigindo a atribuição de efeito suspensivo que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida, no caso, sua negativa, implique risco de dano grave, de difícil reparação, dês que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

A hipótese jurisdicionada está relacionada
com a concessão da liminar implorada os autos de origem,
ação mandamental, em que o impetrante/agravada, busca estancar o ato coator praticado pela autoridade fazendária concernente à sua exclusão do Regime Especial de Emissão de Notas Fiscais, garantindo o direito da impetrante de continuar no Regime Diferenciado, ou seja, o de emitir notas fiscais na modalidade eletrônica, que equivale a dizer, sem o recolhimento prévio do ICMS devido na operação.

Sabe-se que na hipótese recursal não é dado fazer juízo de valor acerca do núcleo da questão, e sim, sem pretensão de tisnar o mérito, cabe examinar, nesta via sumária, os elementos fático-probatórios em que se assentou a decisão agravada, a qual, trago, de forma resumida, sua fundamentação – verbis:

“(...)

A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indispensável da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 56º, LXIX da Constituição Federal e artigo 1º da Lei n. 12.016/2009.

Por outro lado, a nova Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7º, III, que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja finalmente deferida [...]”.

Dessa forma, deve concorrer à concessão da medida liminar a existência de dois requisitos legais: relevância do fundamento do pedido e a ineficácia da medida caso seja ao final acolhido o writ – fumaça do bom direito e perigo da demora.

O primeiro requisito, relevância do fundamento do pedido, encontrar-se á presente quando estiver patente o direito líquido e certo do impetrante, materializado na presença de relevante argumentação e prova pré-constituída dos fatos que lesionam direito seu, decerto que caso fosse julgado imediatamente o mandado de segurança haveria “[...] alta probabilidade de fanho de causa a partir das alegações e do conjunto probatório já trazido com a inicial” (BUENO, Cássio Scarpinella Bueno. Mandado de Segurança. Comentários as Leis n. 1;533/51, 4.348/64 e 5.021/66 e outros estudos sobre Mandado de Segurança. São Paulo. Saraiva, 2002. P.67).

O segundo, ineficácia da medida, equivale a “[...] necessidade da prestação da tutela de urgência antes da concessão final da ordem, sob pena de comprometer o resultado útil do mandado de segurança” (BUENO, Cássio Scarpinella Bueno, OPUS cit. P. 67).

No caso em análise, entendo que restam configurados ambos os requisitos para concessão da medida liminar.

O fumus boni iuris está demonstrado, já que, na documentação acostada – id 20470236, é possível constatar que a emissão de nota fiscal eletrônica está suspensa, informação extraída do espelho de consulta fornecido pela autoridade impetrante em 20/05/2019.

Lado outro, é possível constatar, no mesmo espelho de verificação, que a impetrante está com o regime de apuração e recolhimento mensal ativo.

Assim, não é possível vislumbrar, em análise perfunctória dos autos qualquer razão para o impedimento combatido nesta via mandamental.

Ademais ainda que fossem comprovados débitos em aberto, o impedimento de emissão de nota fiscal eletrônica não é meio legalmente previsto para a cobrança, que deve ser feita pelo procedimento administrativo ou judicial próprio.

Assim, se o Fisco dispõe de meios próprios e adequados para receber seus créditos, deve eximir-se de aplicar medidas restritivas às atividades do contribuinte, conforme preconiza o STF por meio de suas Súmulas 70, 323 e 547.

(...)

Não destoa o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso quanto à impossibilidade de suspender o fornecimento de notas fiscais.

REEXAME DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO – PREVIO PAGAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEITADA – MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA DE IMPOSTOS – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. Não há falar em carência de ação, quando a segurança impetrada é decorrente de ato concreto e violador de direito líquido e certo da impetrante e que limita o exercício de suas atividades. A Fazenda Pública dispõe de procedimento próprio, previsto na legislação tributária para efetuar a cobrança de seus eventuais créditos.

A exigência de quitação de débitos fiscais, pela Fazenda Pública, como condição indispensável ao fornecimento de autorização para impressão de talonários de notas fiscais, configura coação e, como tal, ofende direito líquido e certo da Empresa impetrante. (TJMT, Protocolo 75620/2009. Magistrado: De. Marcio Vidal).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – ILEGALIDADE –CERCEAMENTO DO EXERCICIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada na via mandamental, a negativa do fisco que condiciona a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NFS-e) ao pagamento de débitos tributários, na medida em que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos” (N.U 1000828-14.2016.8.0041. Câmaras Cíveis de Direito Público, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE em 06/08/2019),

Além disso, nota-se que o não fornecimento das notas fiscais ocasiona excessivos transtornos financeiros ao impetrante, que pode, inclusive, inviabilizar a sua atividade, evidenciando a possibilidade da medida tornar-se ineficaz se concedida ao final, justificando, consequentemente, a sua concessão.

Posto isso, presentes os requisitos legais,
DEFIRO
, o pedido liminar vindicado na petição inicial, determinando que a autoridade coatora se
ABSTENHA
de impedir a emissão de notas fiscais eletrônicas pelo impetrante, até julgamento final do mandamus,
sob pena de multa por descumprimento, sem prejuízo de outras sanções.

(...)”.

No meu modesto entendimento, a Fazenda Pública Estadual, aqui agravante, não se desincumbiu do ônus de trazer novas argumentações, capaz de infirmar a decisão proferida na instância singela, notadamente, porque a decisão agravada apresenta-se harmoniosa com o entendimento que vem deflagrado por esta Corte de Justiça.

Assim, conquanto relevante a brandida proteção ao Erário Público e, por via obliqua da coletividade, diante da carga cognitiva disposta no vertente recurso e os termos da decisão agravada, cumpre minimamente, averiguar os reais motivos do interesse na manutenção da empresa impetrante no Regime Especial de Emissão de Documentos Fiscais, que condiciona a emissão de notas fiscais na forma presencial e mediante recolhimento prévio de ICMS.

Nesse contexto fático-processual de sumária cognição, não vislumbradas evidências bastantes da probabilidade dos interesses em conflito, impõe-se o contraditório para melhor aquilatar o quanto asseverado.

Logo, sem imiscuir na discussão acerca do acerto da decisão ora atacada, cujo caráter afigura-se efêmero e provisório,
o indeferimento do efeito pretendido nas razões recursais é a medida que se mostra mais adequada neste momento
processual cuja incursão, repito, é superficial.

Isto posto,
indefiro a liminar
de efeito suspensivo, para manter tal como prolatada pelo togado singular, a interlocutória obliterada até que, numa análise mais aprofundada, seja possível apreciar e decidir a questão recursal ora exposta, perante o colegiado da colenda 2ª Câmara de Direito Público.

Voltando à análise dos autos, outra não pode ser conclusão desta relatora senão a de reafirmar os fundamentos da decisão admoestada, que, em sede de cognição sumária, em consonância com os fundamentos externados com propriedade pelo togado singular, os quais prossigo adotando como razão de decidir, analisou todas as teses aqui reeditadas pelo embargante, concluindo, pela ausência dos requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo.

Sabe-se que a atribuição de efeito suspensivo, desenhada no artigo 1.019 do Código Procedimental Civil, representa medida de exceção, notadamente à luz do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual deve ser deferida apenas quando constatado que o seu indeferimento pode ocasionar o perecimento do direito invocado na ação, diante da efetividade da prestação jurisdicional imediata e da prova inequívoca das alegações, o que a meu ver não ocorre na hipótese em julgamento.

Nesse sentido:

EMENTA:

AGRAO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA CONTRATUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – INEXISTÊNCIA DE PRÉIA ARGUIÇÃO EM PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Em que pese os argumentos apresentados no presente agravo, a presunção de legalidade do ato combatido.

2 – Agravo desprovido.

(N.U. 10078845.2017.8.11.0000, Câmaras isoladas cíveis de Direito Público – Relatora Maria Erotides Keneip Baranjak – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento proferido em 15/04/2019).

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DEMISSÓRIO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA REITEGRAÇÃO DE SERVIDOR NO SERVIÇO PÚBLICO - PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA MODALIDADE RETIDA NOS AUTOS – INADIMISSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – APRECIAÇÃO CONJUNTA – DEMISSÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA CONDUÇÃO DO PAD - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS ESSENCIAIS AO SEU DEFERIMENTO NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1 – Em havendo provimento jurisdicional de urgência a ser deferido, presente o perigo de lesão grave e de difícil reparação, a conversão do Agravo de Instrumento em retido, não se impõe, ainda mais se, em razão da fase em que se encontra (julgamento), não tem mais sentido sua conversão.

2 - Para o acolhimento do pedido de antecipação de tutela vindicado, mister se faz a presença indeclinável, dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, prova inequívoca a consubstanciar o pedido formulado pela parte, além da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

3 – Ausentes tais requisitos o indeferimento da tutela antecipatória é medida que se impõe.

(RAI 65831/2012 – Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro – Primeira Câmara de Direito Público).

Assim, em que pesem as eloquentes razões externadas pelo Ente Público recorrente, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam o deferimento do efeito suspensivo, com a intenção de sobrestar os efeitos da decisão liminar concedida no Juízo primevo, notadamente porque, como restou consignado pelo togado singular quando da apreciação da liminar, ao Ente Público incumbe o dever de fiscalização, inclusive, sob pena de improbidade administrativa, mas, também, o dever de apurar os fatos via procedimento administrativo adequado, mas, de modo algum, aplicar medida drástica que possa limitar o exercício das atividades empresariais, em detrimento do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a liminar deferida na instância singela, objeto do agravo de instrumento, foi concedida em sede de ação mandamental, em que o ilustre magistrado destacou a presença dos requisitos essenciais ao seu deferimento, inclusive

a presença da prova pré-constituída, a qual dá azo à alta probabilidade de se chegar à concessão definitiva da ordem mandamental perquirida, especialmente

porque

resta demonstrada a suspensão da emissão dos documentos fiscais pela impetrante, na modalidade eletrônica, mesmo estando ela (impetrante/agravada), com o regime de apuração

e recolhimento mensal ativo.

Assim, inexistindo novos fundamentos capazes de infirmar a decisão já proferida em sede de agravo de instrumento, indeferitória do efeito suspensivo da decisão proferida no juízo de piso, por ausência dos requisitos que autorizam seu deferimento, a sua manutenção é medida que espelha a melhor justiça.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020